Tribunal: TJDFT
Processo: 0761658-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Remessa necessária. Habeas corpus concedido no 1o grau. Sentença determinando o arquivamento do inquérito policial. Excesso de prazo e ausência de justa causa. Decisão mantida. Remessa não provida.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária criminal manejada em face da sentença proferida que nos autos do habeas corpus concedeu a ordem e determinou o arquivamento do inquérito policial por inexistência de justa causa e por constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para a sua conclusão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o trancamento/arquivamento do inquérito policial no caso concreto.
III. Razões de decidir
3. O direito fundamental à duração razoável do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não se limita à fase judicial, aplicando-se também ao inquérito policial e ninguém pode ser submetido a uma investigação criminal por tempo indeterminado, especialmente quando os fatos apurados não apresentam complexidade que justifique a delonga.
4. Não se admite investigação perpétua, sem fato novo, contra pessoa que não foi indiciada ou denunciada, muito menos quando a autoridade policial já atestou a inexistência de elementos a configuração do crime. Assim, não é razoável que a paciente permaneça sendo investigada por mais de nove anos, sem que sua culpa tenha sido formada, sem perspectiva de encerramento do processo e sem justa causa para manutenção da persecução penal.
5. Não havendo nulidades ou afronta ao contraditório ou à ampla defesa que justifique sua reforma, a decisão deve mantida pelos seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
6. Remessa necessária conhecida e, no mérito, não provida.